Tribunal: TJMT
Processo: 1026520-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026520-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), CLEONIL RODRIGUES DUARTE - CPF: 028.027.291-01 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CASSEMIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PARTICULARIDADES QUE DEMONSTRAM A DESNECESSIDADE D
A PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA

Inexistindo evidências concretas de que a liberdade da paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do CPP.

Embora as condições pessoais favoráveis do agente não sejam aptas, por si sós, a ensejar a liberdade provisória, deve-se levar em consideração as demais particularidades do caso, a fim de, somadas a tais fatores positivos do sujeito, demonstrarem a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Cleonil Rodrigues Duarte
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)

que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (fls. 10/16 – id. 154305169).

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que a custódia cautelar se baseou exclusivamente na gravidade em abstrato do delito. (...)” –
Id. 119303956, p. 1.

O pedido de liminar foi
deferido
em sede de plantão judiciário (Id. 154312173).

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade acoimada de coatora (Id. 154358663), e juntados documentos aos autos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 154796150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção da beneficiária
Cleonil Rodrigues Duarte
, presa cautelarmente em 17 de outubro de 2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta do feito que a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, em audiência de custódia, e, inconformado, foi formulado em 23.10.2022 pedido de revogação da prisão cautelar, o qual foi indeferido pela autoridade apontada como coatora; e ainda, em 22.11.2022, foi requerido o relaxamento da prisão por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pleito este que perdeu o objeto.

Diante disso, o impetrante propôs a presente ação constitucional a fim de restituir a liberdade da favorecida, ao argumento, em suma, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea; ressaltando os predicados pessoais favoráveis da paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao apreciar a liminar, em sede de plantão judiciário, o douto desembargador plantonista entendeu pelo seu deferimento, concedendo à beneficiária liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas.

Impende consignar de início que foi impetrado, anteriormente,
habeas corpus
em benefício do coacusado Junior Cassemiro da Silva, namorado da paciente,
HC
n. 1023214-54.2022.8.11.0000, no qual esta egrégia Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, veja-se a ementa do acórdão:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR QUE REDUNDOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – DESNECESSIDADE DE REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO QUE LEGITIMARIA O INGRESSO DOS POLICIAIS NO IMÓVEL MESMO À MÍNGUA DE AUTORIZAÇÃO – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – IMPROCEDÊNCIA – IMPRESCINBILIDADE DA CUSTÓDIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar quando esta é precedida de autorização do morador, afigurando-se desnecessário o registro audiovisual da diligência, consoante decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Outrossim, na espécie, mesmo à míngua de autorização do paciente, seria possível o ingresso dos policiais no imóvel, em razão da existência de fundadas suspeitas da prática de crime.

É legítima a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública com fundamento na gravidade concreta da conduta em apuração, consubstanciada na apreensão de significativa quantidade de droga e valor em espécie, patenteando-se irrelevantes, em tais circunstâncias, eventuais predicados pessoais do agente, porquanto evidenciado o periculum libertatis.”

Naquela oportunidade, verificou-se que o decreto constritivo do referido acusado foi devidamente motivado, com base na
gravidade concreta
do delito, notadamente a elevada quantidade de droga apreendida, de natureza extremamente perniciosa (685g de cocaína), além de demasiada quantia em dinheiro (R$ 7.001,00 – sete mil e um reais) e diversos apetrechos e substâncias utilizadas na traficância.

Com a detida análise das alegações trazidas nesta impetração, em benefício da paciente Cleonil, observo que de fato não há razão para a manutenção da sua segregação cautelar.

Extrai-se dos autos que a denúncia recebida pelos policiais, quando estavam em rondas nas proximidades do local dos fatos, informava que a
residência
em questão funcionava como um “laboratório”, onde havia comercialização de entorpecentes.

Ocorre que a residência é de propriedade do coacusado Junior e, conforme alegado pelo impetrante, a beneficiária estava apenas dormindo no local por ser namorada dele, inclusive aponta que consta em seu termo de qualificação, efetuado na Delegacia, que ela reside em outra localidade.

De fato, o endereço indicado pela paciente na Delegacia de sua residência é diferente de onde se deram os fatos em apreço, e trata-se do mesmo endereço consignado na procuração
ad judicia
juntada aos autos – Rua Avenida A, quadra 35, lote 14, bairro Residencial Nova Canaã 1, Cuiabá/MT; além do mais, também foi trazida ao feito uma nota fiscal que, embora seja antiga, datada no ano de 2019, consta o endereço citado.

De acordo com a narrativa da paciente, ela não reside no local dos fatos delitivos e naquele dia estava de “folga” e por isso resolveu passar o dia com seu namorado; além disso, afirmou que não comercializa entorpecente e nem tinha acesso ao cômodo onde foi localizada a droga (Id. 154305171, pp. 35-36).

Oportuno consignar que o coacusado Junior usou o direito de permanecer em silêncio ao ser ouvido perante a autoridade policial, dizendo apenas que a coautuada, ora paciente, é sua namorada (Id. 154305171, p. 28).

Conquanto não seja o momento oportuno para discutir teses relativas à negativa de autoria, pois
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Enunciado n. 42 do TJMT), há levar em consideração as particularidades do presente caso supramencionadas.

Desse modo, entendo que o envolvimento ou não da favorecida na prática criminosa será apreciado durante a persecução penal, tendo em vista que foi oferecida denúncia também em seu desfavor, porém, neste momento processual, as peculiaridades expostas, somadas aos predicados pessoais favoráveis da paciente, demonstram a desnecessidade da manutenção da medida
ultima ratio
.

Nesse ponto, saliento que, embora as condições pessoais favoráveis do agente não sejam aptas, por si sós, a ensejar a liberdade provisória, deve-se levar em consideração as demais particularidades do caso, a fim de, somadas a tais fatores positivos do sujeito, demonstrarem a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Importante destacar ainda
que o exame acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a segregação do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público, porque é medida de
caráter excepcional
.

Outrossim, o artigo 282 do CPP preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de
necessidade e de adequação
, logo a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo
concreto
à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

In casu
, verifica-se que, embora haja prova da materialidade do delito e indícios de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), não ficou demonstrado o
periculum libertatis
por parte da paciente, motivo pelo qual entendo que a sua segregação não se mostra medida imprescindível neste momento processual, além de se mostrarem suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Ademais, insta consignar que não é possível estender ao coacusado Junior o benefício ora concedido à paciente, requerido em petição nestes autos, posto que eles não estão em situação idêntica, pleito que foi inclusive apreciado pelo eminente desembargador plantonista; destacando-se que já foi analisada por este Tribunal a sua prisão cautelar em
habeas corpus
pretérito, conforme acima mencionado.

Diante disso, em dissonância do parecer ministerial
,
ratifico a liminar para conceder a ordem
em definitivo revogando a prisão preventiva da beneficiária
Cleonil Rodrigues Duarte
, devendo ser observadas as medidas cautelares estabelecidas em sede de liminar, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023